Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705592-05.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Em análise dos requisitos de admissibilidade do apelo interposto pelo autor, JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA, verifica-se a inobservância do requisito atinente ao preparo. A documentação acostada ao ID 21837159, pág. 1, comprovante de pagamento de título, não faz prova do devido recolhimento do preparo. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, determino ao apelante que junte aos autos a guia que contém as informações processuais do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 21837159. Outrossim, deverá o advogado do apelante, subscritor do recurso, comprovar a regularidade de sua inscrição nesta seccional, a fim de afastar a ocorrência de infração disciplinar, uma vez que consta como patrono em diversos processos, excedendo o limite de 05 (cinco) causas por ano. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Concedo o prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator